Tribunal: TJMT
Processo: 0000861-22.2010.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
FLAVIO KUNRATH
APELADO(S):
FLAVIO KUNRATH
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 136694/2016
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC - REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEITADA - AUTO DE INSPEÇÃO – PROVA DO DANO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO - RECURSOS DESPROVIDOS.
O julgamento antecipado da lide é perfeitamente possível, nos termos da Lei Processual Civil, quando o magistrado entender que as provas constantes dos autos são suficientes a formar seu convencimento. Logo, não se configura decisão surpresa, mesmo porque, não há qualquer relação com o instituto previsto no art. 10, do CPC.
O regime adotado pelo sistema da jurisdição coletiva, como regra, não admite a utilização do instituto da intervenção de terceiros, porque o regime da reparação do dano ambiental é o da responsabilidade objetiva (art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81).
Somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo.
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis [...]" (REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016; AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017)

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
FLAVIO KUNRATH
APELADO(S):
FLAVIO KUNRATH
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recursos de apelação cível interpostos pelo Ministério Público e Flávio Kunrath, contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública, onde a Juíza julgou parcialmente procedentes os pedidos do Ministério Público, para condenar o requerido a providenciar a recuperação da área degradada, no prazo de 04 (quatro) meses, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Nas razões de recurso, o Ministério Público alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 10, do CPC, argumentando que o magistrado, prolatou decisão surpresa, porque sentenciou o feito, sem a realização de perícia. No mérito, sustenta a necessidade da fixação de indenização por dano extrapatrimonial, negado em Primeiro Grau e, neste viés, pugna pelo provimento do apelo, para anular a sentença.
Em contrarrazões (fls. 105/106-v-TJ), o apelado defende o acerto da sentença, pedindo seja o recurso desprovido.
Por sua vez, Flávio Kunrath também apela, sustentando, em preliminar, que é parte ilegítima e que se faz necessária a denunciação da lide em nome de Leonardo João Albring, que era o real proprietário do imóvel, quando da ocorrência do alegado dano ambiental. No mérito, diz que inexiste o dolo na conduta para gerar a obrigação de reparação, bem como que, na hipótese, existe uma excludente de responsabilidade, qual seja, caso fortuito, posto que foi o fogo que danificou a vegetação e este se alastrou em razão da seca e do vento.
Alega, ademais, que a área objeto do suposto dano é utilizada como meio de subsistência familiar, o que favorece a aplicação do princípio da insignificância na condenação; que a recuperação total da área implicaria em interdição do aeroporto lá instalado, com consequente prejuízo aos munícipes de Gaúcha do Norte.
Por fim, ressalta a possibilidade de aquisição de quotas de área de reserva legal, como meio compensatório. Assim, pede seja provido o recurso, para reformar a sentença, afastando qualquer condenação. Alternativamente, pede que seja deferida a reposição florestal via aquisição de reserva legal.
Não houve contrarrazões do Ministério Público.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 139-143-TJ, opina pelo desprovimento do recurso de Flávio Kunrath e provimento do recurso do Ministério Público, para acrescer na sentença a condenação por danos extrapatrimoniais.
O feito foi julgado (acordão às fls. 150-157) e sobreveio petição (fls. 166-169) pleiteando a nulidade do julgamento, sob o argumento de que não houve a correta intimação do patrono do apelante.
Em decisão de fls. 174/175, foram acolhidas as razões do apelante, reconhecido o equivoco da intimação e anulado o julgamento.
Vieram-me os autos conclusos, após a devida intimação da decisão.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Nas razões de recurso, o Ministério Público alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 10, do CPC, argumentando que o magistrado sentenciou o feito, sem a realização de perícia requerida.
Dos próprios argumentos postos como fundamento desta arguição preliminar, se constata, claramente, que a situação reclamada não se amolda à violação do princípio da vedação às decisões surpresa, mas sim à evidente insatisfação do recorrente em ter a prova pericial indeferida, que, segundo ele, serviria de base para a condenação do demandado na indenização por dano extrapatrimoninal.
A Juíza prolatora da sentença foi expressamente clara ao justificar o indeferimento da produção de prova pericial, e fundamentou o julgamento antecipado da lide, da seguinte forma:

“[...] O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, pois, refere-se à matéria exclusivamente de direito, razão porque, atento aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido, julgando o feito no estado em que se encontra nos moldes do art. 355, I, do NCPC.
Ademais, compulsando os autos verifico a impertinência da prova pleiteada pelo Ministério Público na cota de fls. 75/76, pois, consta nos autos prova suficiente a satisfazer o convencimento desta magistrada, conforme se extrai das fls. 48/49 (Auto de Infração n.o 490066-D e do Embargo/Interdição da área degradada), nos quais claramente vê-se descriminado e comprovado o dano alegado.
Ademais, vale dizer que o auto de infração e do embargo/interdição são documentos de órgão público (autarquia federal), o que se presume de plena veracidade e legalidade, e que muito corroboram para apreciação do mérito. [...] (destaquei)
Verifica-se, pois, que o ponto reclamado pelo recorrente foi, em verdade, configurado pelo julgamento antecipado da lide, porque entendeu a magistrada que o auto de infração e auto de embargo/interdição da área degradada, que discriminaram o dano ambiental, já seriam suficientes ao seu convencimento. Não há, pois, que se falar em decisão surpresa, mesmo porque é perfeitamente lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide, quando entender que as provas constantes dos autos são suficientes.
No que tange à vedação da decisão surpresa, é uma situação totalmente diferente da que se apura dos autos. Ela tem relação com o julgamento com base em fundamento jurídico sobre os quais as partes não tenham se manifestado. Não há qualquer relação com o julgamento antecipado da lide, com base nos fatos e provas que o Juiz entendeu suficientes.
Aliás, esta foi uma das inovações mais comemoradas do Novo Código de Processo Civil, que trouxe a expressa previsão do princípio da vedação às decisões-surpresa, no seu artigo 10, dizendo que: "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."
É bem verdade que dúvidas surgiram quanto ao alcance do vocábulo "fundamento" previsto no artigo 10 do novo CPC, e várias correntes doutrinárias se manifestaram a respeito. Todavia, foi publicado o Acórdão unânime da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, que acabou por limitar a conformação do princípio da vedação das decisões-surpresa, conforme se extraí de trecho da ementa do julgado:
"O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico- circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (Embargos de Declaração no RESP no 1.280.825-RJ – Ministra Relatora Isabel Gallotti) (destaquei)

Com efeito, o STJ acabou por diferenciar fundamento jurídico, de fundamento legal, sendo que somente em relação ao primeiro é necessário o contraditório, podendo, assim, o juiz decidir conforme o fundamento jurídico alegado pelas partes, ainda que se valendo de outro dispositivo legal.
Por fim, deve ficar claro que a norma expressa no art. 10 do CPC está em consonância com as garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5o, caput e LIV) e do contraditório (art. 5o, LV) ao vedar que juiz ou tribunal decida qualquer questão sem que seja dado à parte se manifestar sobre ela. Também guarda íntima relação com a boa-fé objetiva prevista no artigo 5o do Novo CPC e com o princípio da colaboração insculpido no artigo 6o. Esta previsão é, outrsossim, uma complementação do previsto no caput do artigo 9o do Novo CPC: "Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida."
O julgamento antecipado da lide, então, por ser perfeitamente admitido na Lei Processual Civil, não se amolda à hipótese de vedação da decisão surpresa, motivo porque rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Flávio Kunrath, em suas razões recursais, argui, em preliminar, que é parte ilegítima, dizendo que se faz necessária a denunciação à lide de Leonardo João Albring, que era o real proprietário do imóvel, quando da ocorrência do alegado dano ambiental.
Disse que, de fato, no início de 2009 era o proprietário da área, mas que, ainda no primeiro semestre, foi vendida ao Sr. Leonardo João Albring, sendo a escritura pública lavrada posteriormente.
A alegação, entretanto, não procede, tanto por questão fática comprovada nos autos, quanto pela incidência da regra processual do instituto da denunciação da lide.
Da questão fática: O auto de infração (fl. 48) e auto de embargo/interdição da área (fl. 49) foram assinados pelo recorrente, dando conta de que era ele quem estava na área quando da fiscalização e, mais certo ainda foi o relatório de fiscalização (fl. 50) onde consta expressamente que ele “[...] durante a vistoria prestou as informações solicitadas, teve com comportamento e afirmou ter provocado o dano ambiental, porque encontra-se desempregado e pretendia investir em reflorestamento de seringueira e pastagem [...]” (destaquei).
Não bastasse, da cópia completa da matrícula do imóvel, encaminhada pelo Tabelião do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga (fl. 61/61-v), verifica-se, claramente, que o recorrente adquiriu o imóvel em maio/2008, não havendo qualquer registro de transferência do domínio após esta data.
Outrossim, até mesmo a cópia de fl. 126-v, na qual o apelante embasa sua arguição, consta que ele teria vendido o imóvel somente em 05/01/2010.
Daí já se constata a insubsistência da alegada ilegitimidade passiva. Porém, corrobora-se, ainda a improcedência da alegação, quando nos deparamos com incidência da regra processual do instituto da denunciação da lide. A primeira: quando o denunciante for o réu, a denunciação será requerida no prazo para contestar (art. 126, CPC). O Apelante não tomou esta providência, vindo somente em grau de recurso fazê-lo. A segunda: o regime adotado pelo sistema da jurisdição coletiva, como regra, não admite a utilização do instituto da intervenção de terceiros, porque o regime da reparação do dano ambiental é o da responsabilidade objetiva (art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81), não se podendo admitir a intervenção de terceiros, em especial a denunciação da lide, porquanto a demanda secundária incluiria fundamento novo, estranho à ação principal. Esse fundamento novo seria o direito de regresso do denunciante, fundado na culpa. (FIORILLO, 2011, p. 642).
Demonstrado, pois, que não tem cabimento a arguição do apelante, rejeito, também, esta preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Do recurso do Ministério Público
A Ação Civil Pública foi promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de FLÁVIO KUNRTAH, almejando sua condenação em promover a recuperação da área degradada descrita na inicial, mediante a obrigação de providenciar o reflorestamento da área, cumulada com a obrigação de indenizar por danos materiais e extrapatrimoniais.
A juíza julgou parcialmente procedente o pedido, não condenando o requerido ao pagamento de danos extrapatrimoniais, ao argumento que:
“[...] É cediço que a recuperação do meio ambiente nem sempre é possível ou totalmente eficaz e que o pagamento de indenização não faz cessar o mal causado à coletividade. Portanto, o melhor é tentar prevenir e quando não for possível, impedir a provocação do dano ou o seu prosseguimento.
Ademais, o requerido já foi multado pelo órgão fiscalizador, cuja multa foi no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (fl. 48).
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o requerido a providenciar a recuperação da área degradada, no prazo de 04 (quatro) meses, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). [...] (destaquei)

O Ministério Público, então, se insurge, defendendo a possibilidade da cumulação da obrigação de fazer com a de indenizar; ressalta que a as esferas administrativas e civil são distintas, porquanto a multa administrativa tem caráter coercitivo e a responsabilidade por danos extrapatrimoniais busca tutelar a sociedade, não tendo caráter de coercitividade, mas sim reparatório dos danos sofridos pela sociedade.
Assiste razão ao Ministério Público, quanto à possibilidade de cumulação da condenação em obrigação de fazer/não fazer e indenizar, bem como que as esferas administrativa, civil e penal são distintas e autônomas entre si. Da mesma forma, há previsão legal para a condenação do responsabilizado por dano ambiental em indenizar a sociedade por danos extrapatrimoniais. A jurisprudência, neste sentido, é pacífica.
Não obstante essas assertivas, fato é que o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.
Isso não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade e o direito de viver em um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Logo, é sob o parâmetro da extensão da ofensa a estes bens que o magistrado tem elementos para analisar se, além da obrigação de fazer consistente na reparação do dano (no caso o reflorestamento), ainda há necessidade de condenar o demandado a indenizar por danos extrapatrimoniais. Em outras palavras, o magistrado vai aferir se é possível a reparação do meio ambiente degradado; se com o reflorestamento, por exemplo, vai se voltar ao status quo ante; se isto for suficiente, não comprometerá a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade, de forma que o dano extrapatrimonial não se impõe.
No caso, conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, sobretudo da planilha de campo (fl. 54), a vegetação onde houve o corte, sem a devida licença ambiental, não se trata de Área de Preservação Permanente. É área de floresta e a utilização é de agricultura. Logo, o ilícito ambiental decorreu da ausência de licença e sob este aspecto, o infrator recebeu a devida condenação.
É importante se ter em mente que, embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente. É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.
No caso, consta dos autos que o demandado realizou desmatamento ilegal em 9,35 hectares de floresta nativa, sem qualquer autorização na propriedade rural denominada “Chácara 06”, e foi condenado a providenciar a recuperação da área degradada, no prazo de 04 (quatro) meses, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, ou seja, a Juíza entendeu ser necessária a condenação na obrigação de fazer, consistente no reflorestamento.
Comungo do entendimento da douta magistrada, no caso, pois não vejo elementos para a condenação no dano extrapatrimonial, porque, além do efeito danoso inerente ao desmatamento da área em si, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo.
Nesse diapasão, tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo. É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo, ou seja, tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.
Assim, somente quando ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que, a meu ver, não ocorreu na espécie.
Na dicção de Dionísio Renz Birnfeld (2009, p. 120):
“Se a doutrina e a jurisprudência, ao se pronunciarem sobre o dano extrapatrimonial individualmente considerado, ressaltam que as ofensas de menor importância, o aborrecimento banal ou a mera sensibilidade não são suscetíveis de serem indenizados, a mesma prudência deve ser observada em relação aos danos extrapatrimoniais da coletividade. Logo, a agressão deve ser significativa; o fato que agride o patrimônio coletivo deve ser de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável.” (destaquei)

São estes pois, os fundamentos pelos quais entendo que a sentença condenou o demandado satisfatoriamente à reparação do dano e, portanto, voto no sentido de negar provimento ao recurso do Ministério Público.

Do recurso de FLAVIO KUNRATH
Nas razões de mérito do recurso do requerido, ele alega que inexiste o dolo na sua conduta para gerar a obrigação de reparação, bem como que, na hipótese, existe uma excludente de responsabilidade, qual seja, o caso fortuito, posto que foi o fogo que danificou a vegetação e este se alastrou em razão da seca e do vento.
Não é, entretanto, o que consta dos autos, que estão a demonstrar que o apelante provocou a destruição de 9,35 ha de floresta nativa, sem a devida licença ambiental. O auto de infração e do embargo/Interdição da área degradada, conforme encartados às fls. 48/49, bem como o Relatório de Fiscalização indicam claramente o dano ambiental provocado.
Estes documentos foram lavrados por agentes administrativos no exercício do Poder de Polícia, portanto, perfeitamente lícitos a subsidiarem a propositura da ação e servirem de prova do dano ambiental.
Ademais, incumbia ao apelante a prova de que não ocasionou o dano, no entanto apenas baseou sua tese de defesa em meras alegações contra os registros de fiscalização dos agentes ambientais.
Ainda existem poucas decisões vinculantes dos tribunais superiores na temática ambiental, então, crescem em valor as teses publicadas pelo STJ como fruto de seu entendimento pacificado, dentre elas está a Tese 4, que vem bem ao encontro do ônus probante, na questão, pois entende àquele Superior Tribunal que, “o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou (...).” (destaquei)
Quanto à alegação de inexistência de dolo, a ensejar a reparação, é totalmente impertinente, em se considerando que estamos diante da responsabilidade objetiva ambiental.
Com efeito, a responsabilidade ambiental no que tange à indenização é uma coisa, e a obrigação de reparar é outra. O Apelante foi condenado tão somente na obrigação de reparar o dano. Esta obrigação é inafastável. Ademais, diferente do Direito Privado, no Direito Ambiental a doutrina pátria adere a essa teoria, e não admite nenhum tipo de excludentes nos casos de danos ao meio ambiente. Por conseguinte, o dever de indenizar, sobretudo o de reparar o dano, independe da verificação do elemento volitivo do agente, se constituindo numa solução apropriada para a garantia da tutela integral do meio ambiente.
Essa assertiva, aliás, decorre de expressa previsão constitucional, posto que, de acordo com o artigo 225, §3 da CF/88, a responsabilidade pelos danos ambientais é objetiva: “As condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas independentemente da obrigação de reparar o dano causado”.
Da mesma forma, o artigo 14, §1o, da Lei 6.938/81(Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) adotou a teoria objetiva da responsabilidade civil, prevendo que: “Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência da culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. (destaquei).
Aliás, uma das penalidades passíveis de serem aplicadas nas ‘Áreas de Proteção Ambiental’ é a ‘obrigação de reposição e reconstituição’ (art. 9°, § 2° da Lei 6.938/81). A mesma lei, nos objetivos da política nacional, inseriu dois comportamentos a serem observados, a saber, a preservação e a restauração. E, além disso, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, prevê como um dos objetivos a ‘imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados’ (art. 4°, VII), ‘independentemente da existência de culpa’ (art. 14, § 1°).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é mansa e pacífica, no sentido de que "[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis [...]" (REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016; AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017). (destaquei)
Assim sendo, sem necessidade de maiores delongas, insta apenas ressaltar que em nome do Princípio da Supremacia do Interesse Público na Proteção do Meio Ambiente em Relação aos Interesses Privados e em prol da responsabilidade intergeracional, foi relegada a lógica antropocêntrica, a fim de se evitar o comprometimento das reservas naturais das futuras gerações. Desta forma, então, deve ser ordenada a consequência jurídica do princípio – direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – que detém, conforme as circunstâncias concretas consideradas, a precedência sobre os princípios constitucionais que militam em seu desfavor, de modo que a sentença deve ser mantida, em seus exatos termos.
Por todo o exposto, nego provimento a ambos os recursos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR